Tribunal: TJDFT
Processo: 0757319-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MAQUININHA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO. DANOS MATERIAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ao fundamento de que suposta negligência da ré/recorrida em não proporcionar a plena operacionalidade do seu sistema para o recebimento do preço da venda do celular entre filha e mãe, por si só, não é causa idônea para o acolhimento do pedido de reparação por perda de uma chance, já que caberia a recorrente comprovar que o meio de pagamento sob análise seria o único possível para a realização da compra e venda.
3. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) e de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
4. A recorrente, por meio das razões recursais, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a solução do conflito ante a sua hipossuficiência técnica frente a recorrida. Alega que, ante a dificuldade de realizar o negócio causada pela recorrida, a compradora desistiu da realização do negócio, já que não dispunha de talão de cheque naquele momento. Dessa maneira, a recorrente teria arcado com o prejuízo de R$7.000,00 (sete mil reais). Afirma que a teoria da perda de uma chance se amolda perfeitamente ao caso. Por último, aduz que a venda do aparelho celular serviria para custear o seu tratamento de saúde e toda a frustração causou grave abalo emocional a recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). Pois, a pessoa física que atua no mercado de consumo na qualidade de fornecedor é considerada consumidora de serviços da “maquininha” de cartão de crédito/débito quando utiliza este meio de pagamento. Aplica-se, a teoria finalista mitigada, de modo a caracterizar a relação em análise como consumerista.
6. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreendem os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, entendendo que, apesar do infortúnio causado pela não concretização do negócio, não houve efetiva diminuição patrimonial da recorrente, haja vista que o produto não foi entregue a compradora. Não se trata de venda na qual o bem foi entregue e a venda foi cancelada posteriormente ou que o valor tivesse sido objeto de retenção pela recorrida. Vislumbro, ainda, o acerto na sentença recorrida (ID. 21410165 – pág. 1) quando destacou que “A suposta negligência da requerida em não proporcionar a plena operabilidade do seu sistema para o recebimento do preço da venda do celular, por si só, não é causa idônea e suficiente para o acolhimento do pedido de reparação por perda de uma chance. Isto porque seria imprescindível que a autora demonstrasse que o meio de pagamento, via maquininha, era o único possível para a realização da compra e venda. Existem outros meios igualmente idôneos para a realização da transação, a exemplo do pagamento por meio de cheque.”, além do mais, o negócio foi realizado entre mãe e filha.
7. DO DANO MORAL. O dano moral, para que se faça indenizável, deve infundir à pessoa lesão a sua imagem, hábil a deixar sequelas que se reflitam de forma nociva em seus direitos da personalidade. Entretanto, percebo que a não concretização do negócio pretendido pela recorrente não gerou grave lesão à pessoa, a sua imagem e a sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos morais, sem maiores repercussões na vida da recorrente, pois não passaram de meros aborrecimentos do dia a dia da vida em sociedade.
8. Desse modo, vislumbro que os fatos narrados não ensejam a reparação por danos morais, já que não violaram os direitos da personalidade da recorrente.
9. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.